Tribunal: TJMT
Processo: 0009306-36.2013.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009306-36.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA LEONIDE ZAMPIERI - CPF: 370.352.909-15 (APELADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), KEILA THAIS ZAMPIERI - CPF: 006.341.011-70 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXECUÇÃO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA –
PENHORA
ON LINE
EM CONTA POUPANÇA
– TITULARIDADE FILHA DA EXECUTADA –
BLOQUEIO AFASTADO – CADERNETA DE POUPANÇA
–

ART. 833, X. DO CPC –
IMPENHORABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas coligidas aos autos militam em favor da embargante, dirimindo qualquer dúvida que pudesse existir quanto à titularidade da poupança sobre a qual recaiu a constrição, razão pela qual a penhora ora vergastada deve ser afastada.

2. É impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M.
Érico de Almeida Duarte,
nos autos de Embargos de Terceiro n.o 9306-36.2013.8.11.0040, Código 106230, manejado por
KEILA THAIS ZAMPIERI,
em desfavor de MARIA LEONIDE ZAMPIERI e ESTADO DE MATO GROSSO,

objetivando a liberação do valor bloqueado
.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a impenhorabilidade do montante de R$ 8.608,36 (oito mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos), oriundo de conta poupança, determinando a sua imediata liberação em favor da Embargante, forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou os embargados no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% do valor da causa, a serem pagos na proporção de 50% para cada um, nos exatos termos dos artigos 85, §2o, do CPC, registrando que o Estado ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante preliminar de ilegitimidade ativa da Embargante, vez que a penhora
on line
realizada, recaiu sobre as contas e aplicações financeiras vinculadas ao CPF 370.352.909-15 pertencente a Sra. Maria Leonide Zampieri e não sobre o CPF da Recorrida.

No mérito, alega o Apelante, que os valores bloqueados na conta poupança da Recorrida, recaíram sob o seu acúmulo patrimonial, tornando penhorável, haja vista que os valores representavam reserva econômica disponível, podendo ser penhorados em até 30% (trinta por cento), pleiteado a reforma favorável da sentença – Id. 11676952.

A Embargante/Apelada apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume, e por fim, a condenação do Apelante em honorários sucumbenciais recursais – Id. 11676954.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos, todavia, dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ e ao art. 178, do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural, reconhecendo a impenhorabilidade de valores no montante de R$ 8.608,36 (oito mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos), oriundos da conta poupança da Embargante.

Extrai-se dos autos que a Embargante/Apelada
,
manejou Embargos de Terceiro, sob a alegação de que a penhora
on line
efetivada na execução fiscal Código n.o 39489), recaiu sobre conta poupança de sua titularidade, justificando que o CPF de sua genitora foi utilizado quando da abertura da conta poupança em questão, eis que era menor incapaz à época, pugnando pela liberação dos valores bloqueados.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença vergastada, com a possibilidade de penhora sobre os ativos.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da preliminar de
ilegitimidade ativa
da Embargante.

Analisando detidamente os autos, observo que é incontroverso que a Embargante exerce a titularidade na conta poupança bancária em que recaiu a penhora via BACENJUD, certo que os documentos indicam que a mesma é filha da executada/recorrida Maria Leonide Zampieri – Id. 11676485.

Importante observar que, conforme “
Ficha-Proposta de Abertura de Conta e Cartão de Assinaturas - Pessoas Físicas”,
a caderneta de poupança n.o 0010506-6, agência 1456 do Banco Bradesco, pertence a Senhorita KEILA THAIS ZAMPIERI, sendo tal conta aberta quando a Embargante ainda era menor de idade, assim, necessária a vinculação de dados de sua representante, Sra. Maria Leonide Zampieri, utilizando o CPF n.o 370.352.909-15.

Em linhas gerais, apesar de constar vinculado à conta o CPF da Sra. MARIA LEONIDE ZAMPIERI, esta não é a titular.

Com efeito, o bloqueio realizado de R$ 8.608,36 (oito mil, seiscentos e oito reais e trinta seis centavos), realizado desfavor de pessoa alheia, qual seja Embargante.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme disposto no art. 674, do CPC,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro:
1a) não ser parte no processo objeto da constrição;
2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Quanto à matéria, assim esclarecem
Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro]
O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de terceiro,
ou seja, que não se trata de parte, mas sim de terceiro,
pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”, quem pede a tutela jurisdicional e contra quem ela é perdida.
Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente,
pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523). Destaquei

Por sua vez,
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
prelecionam que:

2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908). Negritei

No caso em comento, a embargante preenche tal qualidade, tendo em vista que não figura no polo passivo da lide executória (cód. 39489), bem como que pelo extrato bancário carreado – Id. 11676469, demonstra que verdadeiramente o bloqueio deu-se em conta de sua titularidade.

Nesta toada, não há que falar em ilegitimidade ativa da Embargante.
Inacolho
a preliminar suscitada.

Pois bem. Na hipótese, a embargante aduz ser ela o titular da conta poupança sobre a qual recaiu a penhora vergastada, destacando que consta o CPF de sua genitora Sr. Maria Leonide Zampieri (executada), porquanto referida poupança foi aberta quando a embargante ainda era menor de idade – Id. 11676485.

Ainda que assim não fosse, o Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, preceitua a impenhorabilidade de valores concernentes à caderneta de poupança, em valor menor que 40 (quarenta) salários mínimos.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – CADERNETA DE POUPANÇA – AT. 833, X DO CPE – IMPENHORABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do novo CPC. (N.U 0002670-71.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA DE BENS DOS SÓCIOS ADMITIDA SOMENTE QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE – POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO. Somente quando não se encontra bens em nome da pessoa jurídica responsável pelo débito fiscal é que se admite a penhora dos bens dos sócios, através da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC/15. (N.U 1000708-94.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. (N.U 1011210-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Do que consta das provas documentais, a penhora recaiu sobre a conta poupança da Apelada, e o valor à época era inferior aos 40 salários mínimos, de modo que é impenhorável, não sendo necessário comprovar que se trata de verba alimentar.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, CPC/15 - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - PRECEDENTES STJ - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC/15, é impenhorável, dentre outros, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Conforme entendimento adotado pelo STJ, a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimento e em conta corrente.3. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.098545-7/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu o desbloqueio da penhora online em conta bancária do agravante executado – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2269586-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).

Quanto ao alegado, bloqueio de valores na conta poupança da Recorrida, recaírem sob o seu acúmulo patrimonial, tornando penhorável, haja vista que os valores representavam reserva econômica disponível, podendo ser penhorados em até 30% (trinta por cento), não merece melhor sorte ao Apelante.

Visto que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

Assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao:
(i)
pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e
(ii)
pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Sendo assim, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, não havendo prova demonstrada nos autos pelo Apelante, que a quantia penhorada recaiu sob o acúmulo patrimonial, tampouco, que os valores representam reserva econômica disponível.

Portanto, não há elementos suficientes para reformar a sentença, tendo em vista que a embargante/apelada comprovou documentalmente nos autos que a constrição recaiu sobre sua conta poupança, além disso, o Apelante não se desincumbiu do ônus provatório, isto é, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante/apelada, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso. E nos termos do art. 85, §11 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021